Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001821-42.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 1001821-42.2025.8.11.0041, por meio do qual a Quinta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso do escritório Galera Mari Advogados Associados, majorando os honorários advocatícios fixados para R$ 30.000,00, com reconhecimento de honorários recursais. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa, requerendo integração e reforma do julgado, inclusive com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao não enfrentar cláusulas contratuais e termos de quitação supostamente válidos, bem como ao arbitrar os honorários; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se revelando instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida nem para atribuição de efeitos modificativos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto às cláusulas contratuais, termos de quitação e critérios para o arbitramento dos honorários, afastando de forma fundamentada a tese do banco de quitação integral e validade contratual.

As alegações do embargante representam mero inconformismo com o julgamento, sem demonstrar qualquer omissão, contradição ou erro de premissa no acórdão, configurando indevida tentativa de reapreciação da causa pela via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão e enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado analisou as cláusulas contratuais e os termos de quitação, concluindo que, por sua generalidade e ausência de vinculação a serviços específicos, não afastam o direito do escritório ao arbitramento proporcional dos honorários, diante da revogação imotivada do mandato.

Não houve omissão quanto à fundamentação dos critérios utilizados no arbitramento dos honorários, que considerou a natureza das ações, o tempo de atuação, a complexidade das demandas e a fase processual em que ocorreu a rescisão, com fixação individualizada dos valores devidos em cada processo.

A pretensão de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais também não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios legais, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos pelo julgador, conforme entendimento consolidado do STJ.

A reiteração de embargos com fundamento infundado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura utilização inadequada do recurso, não ensejando sua admissibilidade.

A fixação judicial de honorários por arbitramento, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, prescinde de cláusula específica sobre remuneração final, desde que fundamentada em critérios legais e jurisprudência consolidada.

Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios diante da ausência de especificação dos serviços remunerados.

O julgador não está obrigado a
prequestionar
expressamente os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias suscitadas no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o e 85, §§ 2o, 8o, 11; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, art. 320; EOAB (Lei no 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 18.08.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024;

STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.02.2016;

TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1001821-42.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, majorando o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 30.000,00, bem como reconhecendo o direito à majoração dos honorários recursais.

Inconformado, o

BANCO BRADESCO S/A
sustenta

que o acórdão padece de
contradições, omissões e premissas fáticas equivocadas,
aptas a ensejar a integração do julgado, com a consequente modificação do resultado.

Alega, inicialmente, contradição no acórdão ao afirmar inexistir estipulação contratual acerca da remuneração devida em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, quando, segundo defende, haveria cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão imotivada e o pagamento proporcional apenas pelas etapas efetivamente concluídas, afastando o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Aponta

omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que previam múltiplas formas de remuneração ao longo da execução dos serviços, afirmando que todos os honorários contratualmente ajustados teriam sido regularmente quitados até a rescisão, circunstância que, a seu ver, não foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Sustenta omissão quanto à validade dos termos de quitação juntados aos autos, os quais, embora considerados genéricos pelo julgado, seriam suficientes para comprovar a quitação integral dos serviços prestados, especialmente diante da natureza continuada e massificada da contratação mantida entre as partes por longo período.

Afirma existir
omissão quanto à impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido e eficaz, sem pedido expresso de revisão ou anulação, invocando os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, previstos nos
arts
. 421, 421-A e 476 do Código Civil.

Insurge-se, ainda, contra a ausência de fundamentação específica quanto aos critérios utilizados para o arbitramento do valor fixado a título de honorários, afirmando que o acórdão não esclareceu as razões que conduziram ao
quantum
estabelecido, tampouco considerou o resultado econômico das ações judiciais patrocinadas, nas quais não teria havido recuperação de crédito em favor da instituição financeira.

Por fim, invoca recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em recurso especial envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto, na qual se reconheceu a necessidade de manifestação expressa do Tribunal de origem sobre cláusulas contratuais e termos de quitação, alegando que o acórdão embargado incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
r
equer

o
acolhimento dos embargos
, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com readequação do valor arbitrado. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou cont
rarrazões ao ID.
335935377

requerendo a rejeição dos
e
mbargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
o
s à quitação dos honorários.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO MANDANTE. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA SOBRE REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia contra instituição financeira, objetivando a fixação judicial de valores devidos em razão da prestação de serviços advocatícios em quatro demandas judiciais. O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, sem estipulação específica sobre valores em caso de rescisão antecipada. A sentença julgou procedente o pedido, fixando os honorários em R$ 22.901,82. Banco réu apelou, alegando quitação e descabimento do arbitramento. O escritório apelou subsidiariamente, pleiteando majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários deve ser majorado à luz dos critérios legais previstos no CPC e no Estatuto da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação unilateral do mandato no curso da demanda não afasta o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que exista cláusula de êxito, sob pena de enriquecimento sem causa do mandante.

4. A inexistência de estipulação contratual expressa sobre a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral caracteriza a hipótese do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária.

5. As cartas de quitação juntadas pela instituição financeira são genéricas e desprovidas de indicação específica dos serviços quitados, não produzindo os efeitos previstos no art. 320 do Código Civil.

6. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento proporcional de honorários em caso de revogação do mandato por iniciativa do cliente, mesmo em contratos com cláusula “ad
exitum
”.

7. O trabalho prestado pelo escritório foi comprovado documentalmente, com atuação processual contínua, ainda que sem obtenção de proveito econômico direto, o que não obsta a fixação dos honorários pela natureza de obrigação de meio da atividade advocatícia.

8. A ausência de estipulação contratual específica em caso de rescisão justifica a fixação equitativa dos honorários, conforme art. 85, § 8o, do CPC, com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9. O valor de R$ 22.901,82 fixado pelo juízo de origem mostrou-se aquém da complexidade e quantidade de atos praticados, sendo razoável sua majoração para R$ 30.000,00, em consonância com a jurisprudência e os parâmetros legais.

10. É cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula “ad
exitum
” não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

2. Na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão antecipada, é cabível o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

3. A quitação genérica e sem vinculação a processos específicos não obsta o arbitramento judicial de honorários.

4. O arbitramento equitativo de honorários deve observar os critérios legais e considerar o trabalho realizado, o grau de complexidade e o tempo de atuação nos autos.

5. É devida a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, art. 320; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 11 e 20, § 3o; EOAB (Lei no 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado
,
contudo,
d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do
e
mbargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à
rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

No caso em comento, s
em razão o
e
mbargante
acerca das supostas omissões e contradições
, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o
recorrente
, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id.
305469540
).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em
percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.
”

Acerca do termo de quitação, de
vidamente restou consignado que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
tais documentos
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, pois
não indicam a que processos ou
serviços se referem
, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a qu
itação dos honorários buscados no processo.

Também não subsiste a alegada omissão quanto aos
critérios de fixação do valor arbitrado
.

Isso porque
o acórdão embargado explicitou de forma individualizada e fundamentada os parâmetros utilizados, levando em consideração a natureza de cada uma das demandas, a extensão do trabalho efetivamente prestado, o tempo de atuação do escritório, a fase processual em que houve a cessação do patrocínio, bem como a ausência de maior complexidade jurídica das causas, tudo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A partir desses critérios, foram fixados valores específicos para cada processo, assim estabelecidos: (i) na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 7007338-84.2018.8.22.0001, o montante de R$ 5.000,00; (
ii
) na Ação Monitória no 0000497-81.2017.8.10.0028, o valor de R$ 7.000,00; (
iii
) na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 7021061-73.2018.8.22.0001, o importe de R$ 15.000,00; e (
iv
) na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 7021061-73.2018.8.22.0001, o valor de R$ 3.000,00, evidenciando que o arbitramento não se deu de forma genérica ou aleatória, mas sim mediante criteriosa análise das particularidades de cada feito.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n.
1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No tocante ao
precedente do Superior Tribunal de Justiça

em litígio semelhante

invocado pelo embargante,
denota-se que àquela Col. Corte
reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional
.

Todavia, no presente caso, verifica-se que
o acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e termos de quitação
, concluindo, ao final, que
tais documentos
não se prestam
para eximir
o Banco Bradesco
de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
por não indicarem
a que processos ou serviços se referem
.

Assim, de ver que houve manifestação expressa da matéria alegada pelo Banco, tendo este Colegiado decidido em sentido diametralmente oposto ao requerido pelo embargante.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, ressalta-se que
a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

o

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026